Tribunal: STF
Processo: ARE 1464451
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça, ementado nos seguintes termos:  



    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 3/STJ. SERVIDOR PÚBLICO. AGRAVO INTERNO MANEJADO CONTRA ACÓRDÃO. NÃO CABIMENTO. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO” (eDOC 15 – ID: 9bb5a41f, p. 1)  



    Na origem, trata-se de mandado de segurança impetrado com o objetivo de solucionar controvérsia quanto ao cabimento ou não de recurso hierárquico dirigido ao Presidente da República contra ato administrativo proferido por autoridade delegada.



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 37, caput; 84, II, IV, VI e parágrafo único; e 87, I e IV, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, alega-se não ser da competência do Presidente de República julgar recurso contra ato praticado por autoridade pública cujos poderes decorrem da delegação de competência realizada pelo chefe do Executivo.



    Argumenta-se que [a]ceitar a tese de cabimento de recurso das decisões proferidas no âmbito da competência delegada pelo Presidente da República aos Ministros de Estado pela Constituição da República é desvirtuar o intuito da delegação nela prevista (eDOC 22 – ID: 8704a854, p. 10).



    É o relatório.



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    Na espécie, a União interpôs o presente recurso extraordinário e indicou como ato impugnado o acórdão proferido nos embargos de declaração opostos contra o acórdão que não conheceu do agravo interno. 



    O acórdão mencionado, por sua vez, não conheceu do agravo interno interposto contra o acórdão do Superior Tribunal de Justiça que, em mandado de segurança originário daquela Corte Superior, concedeu a segurança para anular o ato coator por vício de legalidade e determinar o processamento do recurso administrativo.



    O fundamento para o não conhecimento do agravo interno remonta ao não cabimento da espécie recursal contra decisões colegiadas. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:  



    “Agravo interno não é recurso cabível contra julgado colegiado. Logo, essa petição não pode ser conhecida. Nesse sentido: 



    PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO CONTRA ACÓRDÃO DE TURMA DO STJ. NÃO CABIMENTO. HIPÓTESE NÃO CONTIDA NO ART. 1.021 DO CPC/2015. 1. Consoante a jurisprudência sedimentada nesta Corte Superior de Justiça, o recurso de agravo interno somente é cabível contra decisões monocráticas do relator, e não contra acórdãos de Turmas ou demais órgãos colegiados, sendo inadmissível a incidência do princípio da fungibilidade recursal. Precedentes: AgInt no AgRg nos EDcl na Rcl 15.978/RS, Primeira Seção, Rel. Ministra Regina Helena Costa, DJe 22/11/2018; AgInt nos EDcl no REsp 1.365.307/DF, Primeira Turma, desta relatoria, DJe 15/8/2018. 2. Agravo interno não conhecido. (AgInt no AgInt no AREsp 1498302/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 14/09/2020, DJe 16/09/2020)  



    PROCESSUAL CIVIL. TAC. DESCUMPRIMENTO. EXECUÇÃO. MULTA COMINATÓRIA E MEDIDA COERCITIVA. CPC/73, ART. 461, §§ 4º E 5º. NOMEAÇÃO DE INTERVENTOR. AFASTAMENTO. ACÓRDÃO COM FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO. NÃO CABIMENTO. RECURSO CABÍVEL SOMENTE PARA IMPUGNAR DECISÕES MONOCRÁTICAS. I - Na origem trata-se de agravo de instrumento contra decisão que determinou o cumprimento do Termo de Ajustamento de Conduta (TAC), pelo qual a administração municipal se comprometia a iniciar procedimento licitatório para contratação da empresa que faria estudos técnicos com vistas a superar crise no sistema de transporte coletivo urbano. Descumpridos os prazos sucessivamente ajustados, o Ministério Público promoveu a execução do TAC. Na Corte de origem, deu-se provimento ao agravo de instrumento para anular a decisão. II - Nesta Corte, não se conheceu do recurso especial diante da interposição contra acórdão com fundamento eminentemente constitucional. III - Os arts. 1.021, caput, do Código de Processo Civil de 2015 e 258 do Regimento Interno do STJ preveem o cabimento de agravo interno somente contra decisão monocrática. IV - A interposição de agravo interno contra decisão colegiada constitui erro grosseiro, sendo inviável a aplicação do princípio da fungibilidade recursal para o recebimento do recurso como embargos de declaração. V - Agravo interno não conhecido. (AgInt no REsp 1667392/MA, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 29/04/2020, DJe 04/05/2020) 



    Ante o exposto não conheço do agravo interno às e-STJ fls. 2.874/2.883” (eDOC 15 – ID: 9bb5a41f, p. 1-2)  



    Pois bem.



    No presente recurso extraordinário, a União se limita a reiterar os fundamentos de defesa pelos quais entende ser inadmissível o recurso hierárquico interposto perante o Presidente da República, quando o ato recorrido consiste em ato praticado por autoridade administrativa no exercício de competência delegada pelo chefe do Executivo. 



    Assim, verifica-se que o recorrente não impugnou especificamente os fundamentos do Tribunal de origem para não conhecer do agravo interno. Portanto, nota-se que a decisão recorrida se assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles, motivo pelo qual incide no caso a Súmula 283 do STF.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INCIDÊNCIA DE ÓBICE FORMAL: ENUNCIADO Nº 283 DA SÚMULA DO STF. ESTUPRO DE VULNERÁVEL (CP, ART. 217-A). PRESUNÇÃO ABSOLUTA DE VULNERABILIDADE. DISTINGUISHING: PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO: INCIDÊNCIA DOS PRINCÍPIOS DA ADEQUAÇÃO SOCIAL, DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. 1. Não houve, nas razões do recurso extraordinário interposto, a impugnação específica dos fundamentos constantes do acórdão recorrido, na forma preconizada pelo enunciado nº 283 da Súmula do STF. À míngua de impugnação clara e específica das premissas assentadas pelo Tribunal a quo, inadmissível se torna o recurso extraordinário. 2. Ainda que superado o óbice processual para conhecimento do apelo extremo, no mérito, faz-se de rigor o seu não provimento, porquanto o acórdão absolutório não violou o princípio da proporcionalidade. Ao contrário, bem o observou quando reconheceu a necessidade de adequação social do fato reputado criminoso e, por consequência, fazendo-o em correto juízo de ponderação entre os valores e princípios constitucionais. 3. Em que pese a jurisprudência desta Corte haver assentado que é absoluta a presunção de violência em crimes de estupro de vulnerável (art. 217-A do CP), neste caso torna-se de rigor o distinguishing, com valores constitucionais que se sobrelevam e se fazem expressar pelo princípio da adequação social, como judiciosamente considerado pelo acórdão absolutório. 4. Agravo regimental ao qual se dá provimento para, por via de consequência, negar provimento ao recurso extraordinário, restabelecendo-se o decreto absolutório” (ARE 1269669 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Rel. p/ Acórdão Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 31.10.2023)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. FUNDAMENTO SUFICIENTE NÃO IMPUGNADO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS OS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO: SÚMULA N. 283 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 1337026 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 15.10.2021 – grifo nosso)  



    Diga-se de passagem, o instituto da preclusão consumativa impede que a interposição de recurso incabível seja, posteriormente, corrigida com a interposição do recurso correto, ainda que no prazo previsto para tanto. Logo, ainda que o recurso extraordinário seja o recurso cabível contra a decisão concessiva do mandado de segurança, isso não convalida o erro na interposição do agravo interno contra decisão colegiada, tampouco ultrapassa o obste da Súmula 283.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista tratar-se de mandado de segurança na origem, deixo de aplicar o disposto no § 11 do art. 85 do CPC, em virtude do art. 25 da Lei 12.016/2009.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de outubro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente